Tribunal: CARF
Processo: 19515.000881/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.000881/2010-77 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.251 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
SOMLUX SPOTLIGHT LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. ABATIMENTO VALORES RETIDOS.
Sendo apurados e confirmados, através de diligência, valores retidos e
recolhidos a título de INSS e de IRRF, devem estes valores serem abatidos dos
créditos tributários constituídos de ofício pelo agente autuante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luís Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Trata-se o presente processo administrativo de Autos de Infração lavrados em face
do contribuinte Somlux Spotlight Ltda., ora Recorrente, através dos quais foram constituídos
créditos tributários de IRPJ, CSLL, contribuição ao PIS, COFINS e INSS, todos apurados na
sistemática do SIMPLES, face a constatação, pelo agente autuante, de omissão de receitas
ocorridas no ano-calendário de 2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000881/2010-77
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.251 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000881/2010-77

A acusação fiscal consta do Termo de Verificação Fiscal de fls. e foi muito bem
resumida pelo acórdão proferido pela DRJ em São Paulo I (SP). Assim, pede-se vênia para
transcrever o que constou no relatório daquela decisão, in verbis:
2. Do Termo de Verificação Fiscal (às fls. 78/80 e com ciência do Fiscalizado no
próprio Termo, em 30/03/2010) e dos elementos acostados aos autos, destacam-se as
seguintes intimações, documentos e informações:
2.1. De início, Autoridade Fiscal relata os atos praticados durante o procedimento fiscal,
as intimações realizadas e a apresentação apenas da 18o alteração e consolidação do
contrato social pelo Contribuinte.
2.2. Com base nos documentos recebidos da Secretaria Municipal de Finanças de São
Paulo e tendo em vista a opção do Contribuinte pelo regime de competência, quando da
entrega da Declaração das Pessoas Jurídicas optantes pelo SIMPLES (PJSI), exercício
2006, ano-calendário 2005, foi elaborado o Termo de Constatação e Intimação no qual
constam as receitas mensais não oferecidas à tributação na declaração, reconhecidas
pelo citado regime e demonstradas no referido Termo.
2.3. Registrado no Termo a fundamentação legal (arts. 186 e 188, do RIR/99; arts. 2° §
2o; 3° § 1°; 5° e 7°, § 1o da Lei no 9.317/96 c.c. art. 3° da Lei n° 9.732/98; IN SRF n°
608, arts. 4° e 33.); a base de cálculo para apuração do Simples, conforme Lei 9.317/96
(vendas de serviços a Prefeitura do Município de São PauloPMSP, não declaradas,
caracterizadas como receitas tributáveis) e os percentuais majorados com respectiva
fundamentação (majoração de 50% aplicada às multas de lançamento de oficio em
virtude do não atendimento as intimações, art. 959 do RIR/99).
2.4. Informado pela Autoridade Fiscal que ultrapassado o limite de receita bruta total de
R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) no ano fiscalizado, de ofício decorre
a exclusão do Contribuinte da sistemática de apuração do SIMPLES a partir do ano-
calendário 2006, conforme disposto no art. 9°, Inciso II, art. 14, Inciso I e art. 15, Inciso
IV, da Lei n° 9.317/96 e, nestas condições, protocolada representação para exclusão do
Simples às fls. 77, tendo sido o Interessado intimado, no Termo de Verificação Fiscal, a
regularizar seus registros contábeis e fiscais no sentido de efetuar a apuração e
recolhimento dos tributos federais em outro regime de apuração, inclusive quanto ao
INSS, a partir do ano-calendário 2006.
2.5. Anota-se que no referido Termo consta planilha com a discriminação da base de
cálculo para autuação dos tributos/contribuições devidos, contendo os dados quanto ao
período, com especificação para cada mês de 2005 do valor da receita de vendas não
oferecida à tributação; do imposto de renda retido na fonte; da receita declarada na PJSI
e das diferenças mensais, ou seja, a receita omitida.
2.6. O Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo, fls. 02, informa
que o valor total do crédito apurado no presente processo é de R$ 1.144.359,37,
incluídos o principal, multa e juros.
2.7. O presente processo contém, ainda, o demonstrativo de percentuais aplicáveis sobre
a receita bruta (fls. 81/83), o demonstrativo de apuração dos valores não recolhidos (fls.
84/90), assim como o demonstrativo de apuração dos imposto/contribuição sobre
diferenças apuradas, fls. 91/95, com Multa de 112,5%.
2.8. Em 30/03/2010 foram lavrados os seguintes Autos de Infração, cujas cópias foram
entregues ao Contribuinte em 30/03/2010 (ciência às fls. 102, 112, 122. 132 e 142)
assim como os respectivos valores de crédito apurado, demonstrativo dos valores
devidos e demonstrativo de multa e juros:
- Imposto de Renda Pessoa Jurídica – SIMPLES. Valor de crédito apurado: R$
57.470,26; Auto de Infração, fls. 101/105 e demonstrativos às fls. 96/100;
- Contribuição para o PIS/PASEP – SIMPLES. Valor de crédito apurado: R$ 57.470,26;
Auto de Infração, fls. 111/115 e demonstrativos às fls. 106/110;
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.251 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000881/2010-77

- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – SIMPLES. Valor de crédito apurado: R$
93.160,12; Auto de Infração, fls. 121/125 e demonstrativos às fls. 116/120;
- Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – SIMPLES. Valor de crédito
apurado: R$ 186.320,28; Auto de Infração, fls. 131/135 e demonstrativos às fls.
126/130;
- Contribuição para Seguridade Social – INSS – SIMPLES. Valor de crédito apurado:
R$ 749.938,46; Auto de Infração, fls. 141/145 e demonstrativos às fls. 136/140.
2.9. Anota-se que ao final de cada Auto de Infração, consta a respectiva fundamentação
legal relativa ao tributo e aos acréscimos legais (multa e juros).
2.10. Informado que o enquadramento legal da multa de ofício aplicada é o artigo 44, §
2o da Lei no 9.430/1996 c/c art. 19 da Lei no 9.317/96 (112,5%) e que o enquadramento
legal dos juros de mora aplicado é o artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996.
2.11. O Termo de encerramento da Ação Fiscal, datado de 30/03/2010, foi juntado às
fls. 146.
2.12. A Fiscalizada foi cientificada pessoalmente do Termo de Verificação Fiscal, de
todos os Autos de Infrações e do Termo de Encerramento em 30/03/2010, vide
assinatura do representante legal em cada um dos documentos.
3. A Autoridade Fiscal apresentou Representação Fiscal para exclusão do Simples, fls.
148/149. Nesta, narra que foi efetivada no procedimento fiscal que culminou na
autuação conforme processo administrativo fiscal ali identificado a constatação de que o
Contribuinte, empresa de pequeno porte, auferiu, no decorrer do ano calendário 2005,
receita bruta excedente ao limite legal para enquadramento no Simples, infringido ao
art. 9o, II da Lei 9.317/96 e assim sujeitou-se à exclusão do Simples, conforme disposto
nos arts. 12, 13 e 14, I da Lei no 9.317/96, propondo referida medida com efeitos a partir
de 01/01/2006, de acordo com o inciso IV do art. 15 da mencionada Lei.
Em breve síntese, o que se percebe da transcrição acima é que, em processo de
fiscalização, em especial da análise das informações prestadas pela Secretaria Municipal de
Finanças de São Paulo, contatou-se que a Recorrente teria deixado de oferecer à tributação
valores recebidos daquela municipalidade e que foram devidamente indicados em DIRF pelo
próprio Município de São Paulo.
Ainda, tendo em vista a desídia do contribuinte, que não respondeu, nem prestou
informações solicitadas em intimações formalizadas pela fiscalização, entendeu-se pelo
agravamento da multa de ofício, nos termos do artigo 44, § 2o da Lei no 9.430/1996.
Por outro lado, com a verificação da omissão de receitas perpetradas no ano-
calendário de 2005, uma vez que a receita bruta auferida naquele ano foi excedente ao limite
legal para enquadramento no Simples, promoveu-se a exclusão do Simples, com efeitos a partir
de 01/01/2006.
Devidamente intimado dos dois atos – Autos de Infração e Ato de Exclusão do
Simples – o contribuinte apresentou Impugnações Administrativas.
No que tange aos Autos de Infração, em sua defesa, o Recorrente alegou, tal como
consta no acórdão recorrido:
4.1. Inicialmente a Defendente narra os fatos e, em preliminar afirma que por se tratar
de empresa optante do Simples, de acordo com a legislação, tem benéfico a tratamento
simplificado de escrituração.
4.2. Contesta a imposição de multa por mera presunção, com base na apresentação da
fonte pagadora através de DIRF, sem apuração da veracidade total dos fatos.
4.3. Afirma que todo serviço prestado à Prefeitura Municipal de São Paulo foi recebido
por regime de competência e de cada pagamento foi descontado: 11% de retenção do
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.251 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000881/2010-77

INSS, 1,5% de retenção de Imposto de Renda e 5% de ISS. Alega que o Auto
demonstra a receita não declarada, sendo que a base de cálculo e percentuais majorados
não levaram em conta as retenções e que, no caso do INSS, o valor retido é
infinitamente superior ao apontado no Auto de Infração.
4.4. Em conclusão espera a requer que sua impugnação seja acolhida, cancelado o
débito fiscal reclamado, compensado todo imposto retido, tais como INSS e o Imposto
objeto da autuação.
Já no que se refere ao Ato de Exclusão do Simples, no apelo apresentado, o
Recorrente se insurgiu nos seguintes termos:
6.1. Inicialmente informa que apresentou impugnação à autuação e argumenta que por
ser empresa optante do Simples, de acordo com a legislação, tem benéfico a tratamento
simplificado de escrituração.
6.2. Alega que o desenquadramento não pode prosperar e afirma que própria Receita
não verificou a veracidade total dos fatos.
6.3. Em conclusão, afirmando ter demonstrado a insubsistência e improcedência da
notificação de desenquadramento, requer o acolhimento de sua manifestação com o
cancelamento do débito fiscal reclamado e a compensação de todo imposto retido, tais
como INSS e Imposto objeto da autuação.
Contudo, os julgadores da DRJ entenderem que pela improcedência dos apelos
apresentados pelo contribuinte. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
LIVROS
E
DOCUMENTOS.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
VALORES
DA
DECLARAÇÃO
SIMPLIFICADA E NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELO CONTRIBUINTE.
Justifica-se o lançamento dos tributos do Simples quando apurado com base na
divergência entre os valores constantes da declaração simplificada e as notas fiscais
emitidas pelo contribuinte, obtidas junto aos tomadores de serviços, ainda mais quando
o Contribuinte, intimado, deixa de apresentar livros e documentos contábeis.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser determinado
de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no
período-base a que corresponder a omissão.
SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica será excluída do SIMPLES se, na condição de empresa de pequeno
porte, tiver auferido receita bruta superior àquela estabelecida na legislação de regência.
A exclusão surtirá efeito a partir do ano-calendário subsequente àquele em que for
ultrapassado o referido limite.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
MULTA AGRAVADA. APLICAÇÃO.
Correta a aplicação do agravamento da multa nos casos em que o Contribuinte, embora
regularmente intimado, deixa de atender às intimações da Autoridade Fiscal no prazo.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.251 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000881/2010-77

Não concordando com a decisão proferida, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário (fls. 229), no qual, tão-somente, requer que sejam “compensados” os valores retidos
quando do pagamento das receitas consideradas como omitidas pela fiscalização.
Neste ponto, importante deixar claro que o Recorrente não se insurge quanto ao
lançamento do crédito tributário e ao agravamento da multa de ofício, nem com relação ao ato de
exclusão do Simples, com efeitos a partir de 01/01/2006.
Em seguida, os autos foram enviados ao CARF e, em um primeiro momento,
foram distribuídos para relatoria do ex-Conselheiro Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa.
Assim, como se denota da Resolução de fls. 249, este colegiado acatou a proposta
daquele relator para que o julgamento fosse convertido em diligência, para que a Unidade de
Origem, em síntese, informasse e quantificasse, se fosse o caso, qual o montante das “retenções a
título de INSS e Imposto de Renda” suportadas pelo contribuinte no ano calendário de 2005.
Solicitou-se, ainda, à Unidade de Origem, que informasse se os valores das retenções
eventualmente realizadas foram abatidos dos “tributos constituídos por meio do presente auto de
infração”.
A diligência foi realizada e o relatório produzido pela fiscalização consta das fls.
286 dos autos. Em suma, no trabalho realizado, a Unidade de Origem deixou claro que houve
retenções de INSS e IRRF no período e que “não se identificou na composição do crédito
tributário o aproveitamento dos valores de retenção indicados nos documentos apresentados
pela Prefeitura do Município de São Paulo”.
Devidamente intimado do teor do Relatório Fiscal, o Recorrente apresentou
manifestação, na qual pugna pela apuração do “valor do ISS RETIDO , para fins de
compensação no calculo do IMPOSTO DEVIDO do SIMPLES NACIONAL do período”,
repisando o pedido “de compensação do INSS. Imposto de Renda na Fonte e do ISS.”
Ato contínuo, os autos foram novamente remetidos ao CARF e distribuídos a este
relator para julgamento, uma vez que o conselheiro originário - Marcos Antonio Nepomuceno
Feitosa – não compõe mais essa Turma de Julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 14/01/2014 (fl. 227), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 13/02/2014
(fls. 229), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72.
Portanto, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente e, por
isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser analisado
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA DELIMITAÇÃO DO TEMA. DO ABATIMENTO DOS TRIBUTOS RETIDOS.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.251 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000881/2010-77

No simplório Recurso Voluntário apresentado, o Recorrente pugnou apenas pelo
abatimento, no crédito tributário constituído pela fiscalização, dos valores retidos, “tais como
INSS e Imposto objeto da autuação”.
Não foram devolvidas a esse colegiado, portanto, as insurgências com relação à
omissão de receitas, ao agravamento da multa de ofício e ao Ato de Exclusão do Simples, a partir
de 01/01/2006.
Desta feita, deve-se analisar e decidir a única insurgência do contribuinte, que se
refere à necessidade de abatimentos dos valores retidos no ano-calendário de 2005, a título de
INSS e “Impostos”.
Neste passo, de pronto, não se pode concordar com a manifestação apresentada
em face do Relatório de Diligência, através da qual a Recorrente alega pela necessidade de
apuração e quantificação dos valores retidos a título de ISS.
É que, quando se analisa os Autos de Infração, verifica-se que não houve a
constituição de ofício, pelo agente autuante, daquele tributo municipal. Assim, não há que se
falar, in casu, em abatimento dos valores eventualmente retidos do tributo de competência dos
Municípios e do Distrito Federal.
No que se refere aos valores retidos a título de “INSS” e de IR, a diligência fiscal,
após quantificar os valores retidos no ano-calendário de 2005 – IRRF: R$ 44.214,26 e INSS: R$
324.238,05 – e confirmar os devidos recolhimentos, a Unidade de Origem deixou claro que “na
apuração do crédito tributário não foi considerado o valor apontado como retenção do Imposto
de Renda e Contribuição Previdenciária”.
Assim, sem maiores delongas, acatando o teor da diligência fiscal, entende-se que
os valores retidos e confirmados pela própria Receita Federal do Brasil devem ser abatidos dos
valores dos créditos tributários apurados pela fiscalização.
Por todo exposto, VOTA-SE por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, determinando-se o abatimento dos valores das retenções sofridas pelo contribuinte
no ano-calendário de 2005 a título de INSS e IRRF dos valores dos créditos tributários
constituídos de ofício pela fiscalização.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital